Tribunal: TJSP
Processo: 1007360-07.2014.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESSARCIMENTO - Enriquecimento sem causa - Levantamento, pelos réus, do valor da indenização decorrente de desapropriação de imóvel - Prescrição não configurada - Ação procedente - Não há dúvidas de que José Vieira da Silva, do qual os autores são herdeiros, efetivamente adquiriu a propriedade do imóvel em questão, embora tal situação não tenha sido formalizada junto ao registro competente -

Ementa:
RESSARCIMENTO - Enriquecimento sem causa - Levantamento, pelos réus, do valor da indenização decorrente de desapropriação de imóvel - Prescrição não configurada - Ação procedente - Não há dúvidas de que José Vieira da Silva, do qual os autores são herdeiros, efetivamente adquiriu a propriedade do imóvel em questão, embora tal situação não tenha sido formalizada junto ao registro competente - Apesar de os réus alegarem que adquiriram o bem do de cujus, não há provas neste sentido - Inequívoco, portanto, que todos os herdeiros possuíam direito ao levantamento do valor da indenização decorrente da desapropriação - Condenação dos réus ao ressarcimento mantida - Sentença a comportar reforma apenas no tocante ao benefício da justiça gratuita, o qual deve ser concedido em benefício dos réus - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390324
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007360-07.2014.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes MOABITI
VIEIRA DA SILVA COUREL e OSCAR COUREL, são apelados ELIANE FAUSTINA
VIEIRA DA SILVA SANTANA, RYAN GABRIEL RODRIGUES DA SILVA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), JOAO APARECIDO DA SILVA, RUTH VIEIRA
DA SILVA, ANDRE ALVES DA SILVA, ADRIANO ALVES DA SILVA e EVELIN
CAETANO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007360-07.2014.8.26.0348 -Voto no 37.480
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1007360-07.2014.8.26.0348
Comarca:
Mauá
Ação:
Ressarcimento de Enriquecimento sem Causa
Apelantes:
Moabiti Vieira da Silva Courel e outro
Apelados:
Eliane Faustina Vieira da Silva Santana e outros
Voto no 37.480
RESSARCIMENTO
-
Enriquecimento
sem
causa
-
Levantamento, pelos réus, do valor da indenização decorrente
de desapropriação de imóvel - Prescrição não configurada -
Ação procedente - Não há dúvidas de que José Vieira da Silva,
do qual os autores são herdeiros, efetivamente adquiriu a
propriedade do imóvel em questão, embora tal situação não
tenha sido formalizada junto ao registro competente - Apesar
de os réus alegarem que adquiriram o bem do de cujus, não há
provas neste sentido - Inequívoco, portanto, que todos os
herdeiros possuíam direito ao levantamento do valor da
indenização decorrente da desapropriação - Condenação dos
réus ao ressarcimento mantida - Sentença a comportar
reforma apenas no tocante ao benefício da justiça gratuita, o
qual deve ser concedido em benefício dos réus - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 192/196, de relatório adotado, que julgou a ação procedente para
condenar os réus, ante o levantamento efetuado em ação de desapropriação, a
restituírem aos autores os valores referentes aos respectivos quinhões.
Inconformados, apelam os réus sustentando, em
resumo, que fazem jus ao benefício da justiça gratuita; que a pretensão dos autores se
encontra prescrita; que eram os únicos e exclusivos proprietários do imóvel
desapropriado; que os autores não possuem direito à partilha do respectivo valor; e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007360-07.2014.8.26.0348 -Voto no 37.480
3
o presente procedimento sequer é adequado para eventual partilha (fls. 208/219).
Contrarrazões às fls. 222/227.
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do recurso às fls. 235/239.
É o relatório.
Em primeiro, cumpre conceder aos réus o benefício
da gratuidade da justiça, pois os documentos de fls. 246/275 demonstram que, apesar de
terem levantado considerável quantia no ano de 2014, atualmente não possuem mais
recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios, não havendo sequer indícios em contrário.
Pois bem.
Segundo consta dos autos, tanto os autores quanto
a ré Moabiti Vieira da Silva Courel são herdeiros de José Vieira da Silva, o qual celebrou,
no ano de 1960, compromisso de compra e venda de um imóvel posteriormente
desapropriado pela Prefeitura do Município de Mauá.
No entanto, o valor da indenização decorrente da
mencionada desapropriação foi levantado em benefício exclusivo dos réus, os quais
alegam serem os únicos proprietários do bem.
Daí a presente demanda.
Não há que se falar em prescrição. A ação foi
distribuída em setembro de 2014, insurgindo-se os autores contra levantamento de
valores efetuado em maio daquele mesmo ano. Ou seja, a pretensão de ressarcimento
foi apresentada apenas meses após a prática do ato apontado como lesivo.
E o pedido se apresenta procedente.
O instrumento particular de fls. 21/23 consiste em
compromisso de compra e venda do imóvel em comento, encontrando-se devidamente
assinado por José Vieira da Silva e pelos proprietários originários.
Quando citados na ação de desapropriação, os
proprietários originários expressaram que não possuíam interesse naquela lide, pois já
haviam transmitido a posse e a propriedade a terceiros, reconhecendo a existência do
compromisso de compra e venda celebrado com José Vieira da Silva.
De rigor reconhecer que, ao assim agirem, os
proprietários originários reconheceram a quitação do contrato, caso contrário ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007360-07.2014.8.26.0348 -Voto no 37.480
4
seriam os titulares da propriedade e consequentemente manifestariam interesse na
indenização decorrente da desapropriação.
Além disso, conforme se depreende de fls. 90/92, os
próprios réus também reconheceram expressamente nos autos da ação de
desapropriação que o imóvel havia sido inicialmente adquirido por José Vieira da Silva.
Como se não bastasse, o documento de fls. 50
demonstra que, em 1980, vinte anos após a celebração do compromisso de compra e
venda, foi expedido em favor de José Vieira da Silva o habite-se, atestando a regular
conclusão da construção de uma área total de 177,16m2 no imóvel.
Assim, não há dúvidas de que José Vieira da Silva e
sua esposa, ambos falecidos, eram os proprietários de fato do bem em questão, apesar
de tal situação não ter sido formalizada no registro competente.
E, apesar de os réus terem afirmado que
posteriormente vieram a adquirir o imóvel dos de cujus, certo é que não há qualquer
prova neste sentido, e sequer indícios de veracidade dessa alegação.
Nem mesmo os registros constantes da matrícula do
imóvel condizem com as afirmações dos réus. Isso porque, se por um lado foi alegado
que eles adquiriram o bem de José Vieira da Silva e sua esposa, por outro restou
averbado que eles adquiriram o bem diretamente dos proprietários originários.
Cumpre ressaltar, neste sentido, não haver provas
de eventual pagamento efetuado pelos réus para aquisição do imóvel, seja em favor de
José Vieira da Silva e sua esposa, seja em favor dos proprietários originários.
Por esse motivo, outra conclusão não se apresenta
possível, a não ser a de que José Vieira da Silva e sua esposa sempre foram os
proprietários de fato do imóvel objeto da presente demanda, tendo conservado tal
condição até os respectivos falecimentos.
Consequentemente, de rigor reconhecer que todos
os herdeiros deveriam ter sido beneficiados, na proporção dos respectivos quinhões, pela
indenização decorrente da desapropriação levada a efeito pela Prefeitura Municipal de
Mauá.
Perfeitamente possível o acolhimento da pretensão
dos autores no presente procedimento, pois o que se buscou foi apenas o ressarcimento
em virtude de enriquecimento sem causa, e não eventual reconhecimento de
propriedade, nem partilha de bens, razão pela qual deve ser afastada a alegação de
inadequação da via eleita.
Desta forma, a procedência da ação merece ser
integralmente mantida, devendo a sentença ser reformada apenas no tocante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007360-07.2014.8.26.0348 -Voto no 37.480
5
benefício da gratuidade da justiça, o qual deve ser concedido em favor dos réus.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator